Tribunal: TJES
Processo: 5009130-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009130-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BORLINI JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009130-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BORLINI JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO. SEGURO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em suma, narra o autor ter efetuado o financiamento de um automóvel junto à requerida. Reclama da taxa de juros aplicada no contrato, ao argumento de que é superior à média do mercado, com a aplicação de anatocismo, bem como da cobrança indevida de tarifas bancárias. Afirma que tentou negociar o débito, mas sem sucesso quando a requerida retomou a posse do veículo por meio de ação de busca e apreensão.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5009130-52.2023.8.08.0024, Requerente: CARLOS ROBERTO BORLINI JUNIOR, Requerida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a nulidade das cobranças de Registro do Contrato e Seguro Prestamista no contrato de mútuo objeto desta lide, bem como CONDENO a requerida a restituir à parte autora a importância paga sob tais rubricas, no importe total de R$ 5.509,33 (cinco mil quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo desembolso.”

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que não há que se falar em ilegalidade ou abusividade, sendo que as tarifas bancárias devem ser mantidas, das quais teve conhecimento o autor, bem como com as quais igualmente consentiu. Quanto à tarifa de cadastro, aduz que não há qualquer indício de que não houve a efetiva prestação do serviço, o que é facilmente comprovado pela juntada do documento do veículo devidamente atualizado para a contratação.

Ainda, defende que cabe ao autor provar o condicionamento da contratação do financiamento à contratação do seguro, o que não ocorreu. Não ocorreu uma venda casada, mas sim a opção da contratação de ambos os seguros. Por fim, subsidiariamente, requer seja determinada a devolução das parcelas vincendas apenas.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No tocante ao mérito, coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido da ilegalidade das referidas taxas, considerando que no tocante a tarifa de registro de contrato, o réu não demonstrou a efetiva comprovação da despesa e a prestação do serviço, já, em relação a taxa de seguro, é pacífico o entendimento que, diante da obrigatoriedade de vinculação, a seguradora, indicada pelo banco requerido, se trata de venda casada.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: NULIDADE DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE APELAÇÃO TEMPESTIVA PROTOCOLIZADA NA ORIGEM - REAPRECIAÇÃO COLEGIADA DA CONTROVÉRSIA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - ENCARGOS PERÍODO INADIMPLÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO COMPROVADO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AUSÊNCIA - LEGALIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE.

- A certificação de falha judiciária no prazo para interposição para o recurso, em não sendo encaminhado o apelo da parte autora para apreciação nesta Instância Revisora, torna imperiosa a nulificação do julgamento anteriormente realizado, tendo em vista a ofensa à ampla defesa decorrente da não apreciação de recurso tempestivamente interposto. Acórdão anulado.

- Para os períodos de inadimplência, admite-se a incidência dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2% (STJ, REsp 1063343/RS).

- É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não demonstra onerosidade excessiva ao contratante.

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por ser vedada a prática de venda casada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.095728-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Apesar de no contrato objeto desta lide haver cláusula a denotar que o seguro seria optativo (Id nº 25869052), considerando que se trata de um contrato de adesão (artigo 54, caput e § 1º do Código de Defesa do Consumidor) e, que o referido contrato não deixou clara a facultatividade da adesão ao seguro (conforme determina o parágrafo 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), reconheço que a abusividade da contratação, uma vez que restou caracterizada hipótese de venda casada (artigo 47 c/c artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor).”

Por fim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)